Tribunal: TJSP
Processo: 1000994-76.2017.8.26.0111
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1000994-76.2017.8.26.0111 Cajuru Voto no 16.233-L
1
Registro: 2020.0000128564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000994-76.2017.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada LEQUECILDA CANDIDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000994-76.2017.8.26.0111 -Voto no 16.233
2
Apelação / Remessa Necessária no 1000994-76.2017.8.26.0111
Apelante: Prefeitura Municipal de Cajuru
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Lequecilda Candido de Oliveira
Interessado: ANDERSON ROGÉRIO GONÇALVES
Comarca: Cajuru
Voto no 16.233
Ementa:
Processo civil. Internação compulsória. Feito
contestado por negação geral. Julgamento no
estado da lide sem a produção da prova
exigida pelo art. 6o da Lei no 10.216/2001.
Nulidade proclamada de ofício. Recurso
prejudicado.
Vistos
A r. sentença de fls. 84/91, cujo relatório é adotado,
assim decidiu a presente ação:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido, para determinando a internação compulsória
de
ANDERSON
ROGÉRIO
GONÇALVES,
com
fundamento no art. 6°, parágrafo único, III, da Lei n°
10.216/01, em clínica de tratamento especializada em
dependência química, custeada pelo Município de
Cajuru.
Pela sucumbência, arcarão os réus com as
custas processuais e com os honorários do advogado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000994-76.2017.8.26.0111 -Voto no 16.233
3
do autor, que fixo em 10% do valor da causa,
observando-se quanto ao requerido, Anderson, ser
beneficiário da Justiça Gratuita.
Sujeita esta sentença ao duplo grau de jurisdição
obrigatório, transcorrido o prazo para recurso, ou
processado o que houver, remetam-se os autos à
Egrégia
Segunda
Instância,
observadas
as
formalidades legais e cautelas de praxe.
A municipalidade apela e reitera os argumentos de
mérito apresentados na contestação, bem como argui nulidade em
decorrência de vício de citação do litisconsorte e falta de nomeação de
curador especial (fls. 93/108).
O recurso foi processado e respondido (fls. 114/118).
É o relatório.
Ao requerido alegadamente acometido de perturbação
da saúde mental foi nomeado curador especial, não havendo que se falar
na nulidade invocada pela apelante.
Contudo, o curador especial ofertou contestação por
negação geral que torna controvertida a matéria de fato, isto é, a
dependência química e a necessidade de internação.
Necessidade de internação que deve ser comprovada
por laudo circunstanciado, conforme a exigência do art. 6o da Lei no
10.216/2001.
O julgamento no estado da lide concretizado nos autos
impediu o efetivo cumprimento do devido processo legal, obstando a
produção de provas e privando o requerido da oportunidade de efetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000994-76.2017.8.26.0111 -Voto no 16.233
4
participação.
Nestas condições, é de rigor o reconhecimento de
nulidade absoluta, anulando-se a sentença para que sejam produzidas as
provas necessárias à elucidação do caso concreto.
Fica prejudicado o conhecimento do recurso.
Voto pela anulação do processo, prejudicado o
conhecimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator